Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Execução penal. Comutação de pena. Supressão de instância. Nulidade.
1 - Não se examina, em agravo, pedido de comutação da pena, com base no Dec. 11.486/23, se não chegou a ser apreciado pelo juiz da execução, pena de supressão de instância.
2 – As decisões judiciais devem ser fundamentadas, pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Se, ao decidir pedido de comutação da pena, o juiz considera requisitos de benefício diverso (indulto), o que equivale a não examinar a questão, a decisão é nula por falta de fundamentação.
3 – Agravo provido em parte.